Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-70.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009965-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 669.985.819-04 (AGRAVADO), DARCI CAMARGO - CPF: 021.905.249-20 (AGRAVADO), DARCIANO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 750.301.799-68 (AGRAVADO), ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO - CPF: 771.820.149-04 (AGRAVADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA – DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA DE SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – LITISCONSORTE ATIVO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o eg. STJ, “
após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos
” (STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020). 2. A presença de crise econômico-financeira com aptidão para comprometer, atual e efetivamente, e não futura e hipoteticamente, a subsistência da atividade empresarial constitui requisito essencial à admissão do pedido de
recuperação
judicial, porém, não cabe ao Juízo efetuar análise exauriente do conteúdo material da viabilidade econômica operacional da recuperanda, bastando, em cognição sumária, para o deferimento do pedido recuperacional, o exame do conteúdo dos documentos com o fito de averiguar a consistência da documentação e a sua correspondência com a realidade fática da empresa, inclusive com o apoio de estudo prévio realizado por profissional técnico. 3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger os integrantes do mesmo grupo econômico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1021962-75.2020.8.11.0003), formulado por RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, DARCI CAMARGO, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO e ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, autorizou o processamento do pleito recuperacional (cf. Id. nº 89986965).

O Banco/agravante afirma a “
impossibilidade de formação de litisconsorte ativo unitário
”, e discorre longamente sobre a “
ausência dos requisitos essenciais para o deferimento da recuperação Judicial
(de)
produtores rurais registrados na Junta Comercial há menos de 2 anos
” (cf. Id. nº 89986960 - Pág. 10/11 e 12/20).

Alega que “
os agravados não apresentaram razões sólidas da suposta crise financeira enfrentada
” e pontua que “
os documentos anexados ao pedido recuperacional
(...)
sequer permitem concluir que esses exerçam regularmente a atividade de produtores rurais, há mais de dois anos
”, enfatizando que “
as declarações de imposto de renda – DIRF, dos exercícios 2018 e 2019 (biênio que antecede o pedido recuperacional), não registraram nenhuma receita vinculada a atividade rural
” (sic – cf. Id. nº 89986960 - Pág. 21/22).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada “
para que seja indeferido o pedido de recuperação judicial dos agravados
”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. nº 89986960 - Pág. 27/28).

A decisão vinculada ao Id. nº 92393457 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 95490484, os agravados dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

A d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 117550609 - Pág. 4).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, a decisão vinculada ao Id. nº 92393457 recebeu o Agravo sem qualquer alteração do quadro porquanto insubsistentes as razões alinhas pela Banco para justificar a necessidade do deferimento imediato do pleito de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), e agora, na atual quadra marcada pela conclusão do processamento recursal, a mesma convicção persiste ainda mais fortalecida, já nenhuma razão fática ou jurídica sobreveio com aptidão para se impor àquela primeira avaliação e, sob a perspectiva do agravante, justificar a reversão do quadro operado pela decisão recorrida, até porque, de lá para cá, muito coisa sobreveio em desproveito da pretensão bancária e na confirmação do acerto da decisão agravada.

Sob enfoque estritamente processual, ou seja, diante da alegação feita pelo Banco de que a decisão recorrida foi proferida sem a presença dos requisitos legais autorizadores, reafirmo que nenhum prejuízo grave e/ou irreparável decorreu da concessão da RJ em proveitos dos agravados, até mesmo porque, repita-se, o recorrente não soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que a concessão traria “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (cf. doc. Num. 38982498 - Pág. 29/31), ou seja, argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida.

Por outro lado, quanto ao alegado desacerto técnico-jurídico da concessão operada pela decisão recorrida, observo que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ à pessoa física de produtores rurais mesmo sem demonstração de inscrição na Junta Comercial há mais de dois anos, desde que provada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 –
grifei
).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI Nº 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO MERCANTIL – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE ATIVIDADE EMPRESARIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.
4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.
5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020 –
grifei
).

Quanto às demais teses, especialmente a de impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo por inexistência de grupo econômico, o conjunto probatório recursal, por ora, convence de que os agravados integram um conglomerado econômico, até porque o julgador admitiu sua existência na própria decisão recorrida, e uma vez reconhecida a existência do grupo econômico, não há nenhum óbice que afetará substancialmente o processamento da recuperação, porque, como o MM. Juiz admitiu o processamento da recuperação judicial em litisconsorte ativo, a medida ocasionará a apresentação de plano único de recuperação judicial.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IDENTIDADE DE SÓCIOS, APORTES BANCÁRIOS E CREDORES - CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – (...) - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Diante da identidade de sócios, aportes bancários recíprocos, credores e mesmo administrador das empresas Agravantes, evidencia-se a existência de grupo econômico de fato, o que autoriza o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo
” (TJMT – 1ª Câmara Cível – RAI nº 106137/2014 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 31/03/2015 - DJe 07/04/2015 -
grifei
).

Além disso, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao processo recuperacional, cujo processamento foi deflagrado há mais de oito meses.

Ratifico, pois, a conclusão decisória pela admissão do pedido de processamento conjunto da recuperação judicial dos agravados/recuperandos (consolidação processual).

Sendo assim,
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022